Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-95.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011698-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Nulidade, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), BELMIRO MAIA DE ALMEIDA - CPF: 045.823.301-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 24.715.336/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – VALIDADE – PROPRIEDADE DE IMÓVEL – PENHORA – ARREMATAÇÃO – PRIORIDADE REGISTRAL – MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É válida a técnica da fundamentação
per relationem
, sendo lícito ao magistrado integrar a motivação de sua decisão por remissão a outro julgado, desde que exista nexo lógico identificável entre os pronunciamentos, não havendo violação ao art. 93, IX, da CF nem ao art. 489, §1º, I, do CPC.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo irrelevante, para fins de oponibilidade a terceiros, ato societário não levado a registro imobiliário em tempo hábil.

O registro da penhora na matrícula nº 32.108 (05/06/1996) precede o registro da incorporação do imóvel ao capital social (14/06/1996), gerando presunção absoluta de conhecimento da constrição por qualquer adquirente posterior, nos termos do art. 844 do CPC e do art. 186 da Lei nº 6.015/73, afastando a alegação de boa-fé e tornando ineficaz qualquer alienação subsequente em relação ao exequente.

Matéria definitivamente resolvida por esta Câmara no AI nº 1016776-75.2023.8.11.0000 e confirmada pelo STJ no AREsp nº 2.617.988, com trânsito em julgado em 11/04/2025, sendo inadmissível a rediscussão da questão sob pena de ofensa à segurança jurídica e à efetividade da execução.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011698-95.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

ELIAS FARAH

AGRAVADO:

BANCO DA AMAZONIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELIAS FARAH
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001904-28.1995.8.11.0041, o qual indeferiu os pedidos formulados pelo agravante na petição de Id. 152820536, de 17/04/2024, ao fundamento de que, diante do quanto decidido nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041, os pleitos não mereciam acolhimento. Na mesma assentada, o juízo indeferiu pedido do exequente relativo ao reconhecimento de fraude à execução, por inércia na produção de provas, e intimou o Banco da Amazônia para apresentar demonstrativo atualizado do débito.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em primeiro lugar, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação válida, arguindo violação ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, I, do CPC, sob o argumento de que o juízo de piso se limitou a remeter ao decidido em processo apartado sem explicitar o nexo lógico-jurídico entre os julgados, inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. No mérito, sustenta que o imóvel matriculado sob nº 32.108 foi incorporado ao capital social da pessoa jurídica Elias Farah & Cia em 09/07/1971, por ato registrado na JUCEMAT, data muito anterior ao ajuizamento da execução (1995) e à averbação da penhora (05/06/1996), e que referido bem foi posteriormente alienado à Badi Farah & Cia Ltda. mediante registro no próprio cartório imobiliário (R.10/32.108), sendo esta a atual e legítima proprietária. Argumenta que, embora o registro imobiliário da incorporação tenha ocorrido em 14/06/1996 — data posterior à averbação da penhora —, a transferência fática e jurídica perante a Junta Comercial data de 1971, quando sequer existia o título executivo que embasa a execução, razão pela qual estaria preservada a boa-fé da cadeia dominial.

Requer, ao final: a) o reconhecimento da nulidade da decisão agravada; b) subsidiariamente, o julgamento do mérito por esta Câmara, com o reconhecimento da propriedade da Badi Farah & Cia Ltda. sobre o imóvel de matrícula nº 32.108 e a consequente desconstituição da penhora e da arrematação realizadas nos autos da Execução nº 0001904-28.1995.8.11.0041.

Preparo recolhido (Id. 354898998).

O presente recurso foi recebido apenas no seu efeito devolutivo, ante a ausência de pedido de tutela recursal (Id. 355724892).

Na contraminuta Id. 207096171, o
Banco da Amazônia S/A
pugna pelo desprovimento do recurso. Quanto à alegada nulidade, sustenta que a decisão agravada utilizou a técnica da fundamentação
per relationem
, amplamente admitida pelo STJ e pelo próprio TJMT, sendo válida a remissão ao decidido nos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041, que versam sobre o mesmo imóvel e as mesmas partes interessadas.

No mérito, aduz que o próprio agravante reconhece que a penhora foi averbada na matrícula em 05/06/1996, ao passo que o registro da incorporação do imóvel em favor da Elias Farah & Cia somente ocorreu em 14/06/1996, de modo que, nos termos do art. 1.245 do CC, a transferência da propriedade perante terceiros somente se perfectibilizou após a constrição, sendo esta plenamente válida.

Alega ainda a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada, argumentando que a controvérsia sobre a penhora do imóvel de matrícula nº 32.108 já foi exaustivamente apreciada pelo TJMT no julgamento do AI nº 1016776-75.2023.8.11.0000 — no qual a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, cassou a liminar que suspendia a constrição e determinou a validação da arrematação, acórdão este confirmado pelo STJ no AREsp nº 2.617.988, com trânsito em julgado em 11/04/2025 —, sendo vedado às partes rediscutir questões já decididas, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sustenta que o agravante não comprovou alteração em sua condição financeira que justificasse a benesse em processo que envolve débito milionário e imóveis de alto valor. Requer, ao final, o desprovimento integral do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão interlocutória em todos os seus termos.

A parte agravante formulou pedido de destaque em 08/05/2026 (Id. 366172870).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Indefiro
o pedido de destaque formulado pela parte agravante (Id.
366172870
), uma vez que o presente recurso não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a realização de sustentação oral.

Nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a sustentação oral em sede de agravo de instrumento é restrita aos recursos interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência (liminares).

Verificando-se que a matéria objeto da insurgência não possui natureza de provimento liminar urgente, carece o pedido de amparo legal e regimental para o deslocamento do feito à sessão síncrona, razão pela qual mantenho o julgamento do processo no ambiente do Plenário Virtual, conforme a pauta já publicada.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Elias Farah contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001904-28.1995.8.11.0041.

A decisão agravada indeferiu os pedidos formulados pelo agravante na petição de Id. 152820536, de 17/04/2024, com fundamento no quanto decidido nos autos dos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041. Na mesma assentada, o juízo indeferiu pedido do exequente quanto ao reconhecimento de fraude à execução, por inércia na produção de provas, e intimou o Banco da Amazônia para apresentar demonstrativo atualizado do débito.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

A decisão agravada, proferida em 02/03/2026 pelo MM. Juiz Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 0001904-28.1995.8.11.0041, indeferiu os pedidos formulados pelo executado Elias Farah na petição de Id. 152820536, remetendo expressamente ao quanto decidido nos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041.

O agravante sustenta, em síntese: i) nulidade da decisão por ausência de fundamentação; ii) que o imóvel de matrícula nº 32.108 do CRI de Rondonópolis/MT pertence à empresa Badi Farah & Cia Ltda., devendo ser desconstituídas a penhora e a arrematação realizadas nos autos da execução originária.

Nenhum dos argumentos prospera.

Com efeito, a técnica da fundamentação
per relationem
é amplamente reconhecida como válida pelo STJ e por esta Corte, sendo lícito ao magistrado integrar a motivação de sua decisão por remissão a outro julgado, desde que exista nexo lógico identificável entre os pronunciamentos.

No caso, a remissão ao decidido nos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041 não é arbitrária nem obscura: aquele processo foi instaurado exatamente para discutir a propriedade do imóvel de matrícula nº 32.108 e a validade da penhora e da arrematação realizadas nos autos da execução originária — os mesmos bens jurídicos sobre os quais versavam os pedidos formulados pelo agravante na petição de Id. 152820536.

A decisão agravada é sucinta, mas suficiente, pois é minimamente lógico que a sentença de improcedência dos Embargos de Terceiro, proferida na mesma data, remete à regularidade da constrição contestada, esvaziando qualquer pretensão de reconhecimento de propriedade diversa ou de desconstituição dos atos expropriatórios.

Não há, portanto, violação ao art. 93, IX, da CF nem ao art. 489, §1º, I, do CPC, razão pela qual se rejeita a preliminar de nulidade.

De outra feita, a controvérsia de mérito ora renovada pelo agravante já foi definitivamente resolvida por esta Terceira Câmara de Direito Privado e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do agravo de instrumento nº 1016776-75.2023.8.11.0000, este Colegiado, por unanimidade, fixou que o registro da penhora na matrícula nº 32.108, realizado em 05/06/1996 (R.1), precede o registro da incorporação do imóvel ao capital social da Elias Farah & Cia Ltda., ocorrido em 14/06/1996 (R.2), e que tal anterioridade gera presunção absoluta —
jure et de jure
— de conhecimento da constrição por qualquer adquirente posterior, nos termos do art. 844 do CPC, afastando a alegação de boa-fé e tornando ineficaz qualquer alienação subsequente em relação ao exequente.

O acórdão determinou expressamente a validação da arrematação do imóvel.

Submetida a questão ao STJ via AREsp nº 2.617.988, o recurso foi desprovido, com trânsito em julgado certificado em 11/04/2025.

Na sequência, o juízo de piso proferiu sentença de improcedência nos Embargos de Terceiro nº 1022212-86.2023.8.11.0041, mantendo hígidas a penhora e a arrematação, com fundamento nas mesmas premissas já assentadas por esta Câmara e confirmadas pela Corte Superior.

Além disso, repisa-se que o argumento do agravante de que a transferência fática do imóvel à Elias Farah & Cia teria ocorrido em 09/07/1971, por ato registrado na JUCEMAT, não tem o condão de afastar a eficácia da penhora.

Nos termos do art. 1.245 do CC, a transmissão da propriedade imobiliária entre vivos somente se opera com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, sendo irrelevante, para fins de oponibilidade a terceiros, qualquer ato societário não levado a registro imobiliário em tempo hábil.

O que importa, portanto, é a data em que a transferência se tornou pública e eficaz perante terceiros — 14/06/1996 —, que é posterior ao registro da penhora em 05/06/1996.

A alegação de boa-fé fundada em ato de 1971 não registrado na matrícula é, assim, juridicamente insubsistente diante da prioridade registral da constrição, conforme art. 186 da Lei nº 6.015/73.

Acrescente-se que a pretensão de desconstituição da arrematação, neste estágio, esbarra também na circunstância de que as premissas fáticas e jurídicas que a sustentariam foram exaustivamente apreciadas e rejeitadas em cognição que, embora iniciada em sede de tutela provisória, adentrou o cerne da questão de direito e documental, tendo sido integralmente confirmada pelo STJ, de modo que admitir a rediscussão da matéria por via do presente recurso, manejado por pessoa que, embora formalmente distinta da embargante nos autos nº 1022212-86.2023.8.11.0041, integra o mesmo núcleo familiar e patrimonial e compartilha idêntico interesse na desconstituição da constrição, representaria subversão à autoridade das decisões já proferidas e grave ofensa à segurança jurídica e à efetividade da execução, que tramita há mais de trinta anos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento nº 1011698-95.2026.8.11.0000, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 0001904-28.1995.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026